Tribunal: CARF
Processo: 10580.720872/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720872/2009-12
ACÓRDÃO
2002-008.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAN ANDRADE RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
A mudança de titularidade em plano de previdência caracteriza resgate
sujeito à tributação pelo IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720872/2009-12
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005,
na qual se apurou imposto suplementar no valor total de R$1.321,27.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações
(04/05):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA – R$5.729,65/IRRF R$655,94
Valor omitido conforme DIRF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA – R$10.419,83/IRRF R$ 1.562,97
Cientificada do lançamento em 06/03/2009, ingressou a contribuinte, em
31/03/2009, com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 03/13,
onde admite que deixou de ofertar à tributação os rendimentos decorrentes de
ação trabalhista, mas contesta o resgate de previdência privada. Explica que o
beneficiário do plano era seu filho Romário Rodrigues, que, ao completar 21 anos,
optou por continuar com o plano. Afirma que não houve pagamento de
rendimento, sendo, no seu entendimento, incabível o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente, apresentando extratos bancários para comprovar
o alegado;
b) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720872/2009-12
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre, considerando reconhecimento parcial da omissão quando da
impugnação, apenas sobre omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições
à previdência privada.
Registre-se que, apesar da contribuinte trazer em seu recurso um capítulo sobre
preliminar, os fundamentos aduzidos se confundem com o mérito, passando-se a ser analisado de
forma conjunta.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A matéria contestada recai sobre resgate de previdência privada. A contribuinte
alega que o beneficiário do plano era seu filho, que, completando 21 anos, optou
por passar o plano para o nome dele.
De acordo com o art. 33 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao
resgate das contribuições.
Assim, como regra, os resgates de recursos acumulados nos plano de previdência
constituem rendimentos sujeitos à tributação.
A contribuinte defende que não houve resgate, mas transferência de titularidade,
juntando a proposta assinada do plano de previdência, onde ela figura como
responsável financeiro, e seu filho, Romário Rodrigues, como beneficiário
(fls.11/13).
No curso da ação fiscal, a contribuinte apresentara correspondência emitida pela
instituição bancária, confirmando a opção da contribuinte em transferir o plano
para o nome do beneficiário (fl.42).
Cabe destacar que a contribuinte não apresenta qualquer informe financeiro
emitido pelo Banco do Brasil, apontando os valores envolvidos nessa
transferência. Assim, não é possível garantir inequivocamente que a omissão em
comento está relacionada à transferência da reserva então existente para o plano
em nome de seu filho.
De qualquer forma, ainda que restasse comprovado que de fato houve uma
migração do plano da mãe para o filho, cabe observar as disposições sobre o
tema.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720872/2009-12
4
No tocante a portabilidade de reserva de previdência complementar, a legislação
sobre o tema prevê que não se configura fato gerador do IR a transferência de
reserva entre planos de benefícios, desde que não haja mudança de titularidade e
que os recursos correspondentes, em nenhuma hipótese, sejam disponibilizados
para o participante ou beneficiário do plano (Lei Complementar no 109, de 2001,
e IN SRF no 588, de 2005, artigo 20). Assim uma das condições para caracterização
da portabilidade é que os planos tenham o mesmo titular.
No caso, a tributação seria devida, porque não se trata de mera transferência de
titularidade, e sim celebração de um novo contrato, com a utilização dos valores
das reservas do plano preexistente. Ou seja, ocorre a extinção do contrato
anterior, com o resgate do valor acumulado, e sua utilização como aporte para o
novo contrato.
Não obstante, é de se destacar que, no tocante à transferência no âmbito de uma
mesma entidade, pelo participante-titular para dependente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil emitiu o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 01, de 17
de janeiro de 2002:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 1, de 17 de janeiro de 2002
Dispõe sobre planos de benefícios de caráter previdenciário.
DOU de 18.1.2002
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL , no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de
agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no artigo 61 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui fato gerador do imposto de renda a
transferência, no âmbito de uma mesma entidade, de provisões de
planos de benefícios de caráter previdenciário do participante-
titular para dependente, nos termos da legislação do Imposto de
Renda, designado como beneficiário por ocasião da constituição do
plano, desde que não haja disponibilidade de recursos para
qualquer pessoa.
Art. 2o Para efeito do disposto no art. 1o, o participante-titular
deverá entregar, à entidade operadora do plano, declaração
informando que a pessoa para quem foi transferida a provisão
consta efetivamente como dependente na sua Declaração de Ajuste
Anual.
EVERARDO MACIEL
(Grifei)
No caso, como já dito, a contribuinte comprova que seu filho foi indicado como
beneficiário, por ocasião da contratação do plano. Entretanto, o filho não foi
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.858 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720872/2009-12
5
incluído como dependente na Declaração de Ajuste da contribuinte (fls. 19/21),
não tendo sido satisfeita uma das condições previstas para a não incidência de IR,
qual seja, a condição de dependente tributário do filho. Ressalte-se uma vez mais,
que também não restou comprovado que todo o saldo da reserva migrou para o
filho da contribuinte, sem disponibilização de recursos para qualquer pessoa,
outra das condições.
De acrescer que os documentos juntados com o recurso voluntário não invalidam os
fundamentos em que firmada a decisão da DRJ.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 101
DF CARF MF
Original